Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. NULIDADE NO RECONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo majorado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair, mediante violência/grave ameaça com emprego de arma de fogo, um veículo, sendo que a vítima era motorista de aplicativo.
3. A defesa pleiteia, em preliminar, o reconhecimento da nulidade os reconhecimentos realizados na Delegacia e em Juízo, uma vez que teriam sido realizados sem observarem as normas legais. No mérito, busca a absolvição alegando não haver provas suficientes para manter a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se os reconhecimentos observaram todos os ditames legais; (ii) se há provas suficientes para embasar a condenação;
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com relação ao reconhecimento, estando a determinação da autoria delitiva amparada por outros elementos de convicção, que não só o reconhecimento formal realizado em sede extrajudicial e o reconhecimento ocorrido judicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade por suposto descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do CPP.
6. Não vinga o pleito de absolvição, se a condenação está lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, como as declarações da vítima, que foram corroboradas pelas informações prestadas pela então namorada do recorrente que estava com ele no momento do delito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: ar. 226 e art. 386, VII, ambos do CPP e art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2031278, 0738844-66.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.
Acórdão 2006980, 0728840-61.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.
STJ, AgRg no HC 634.452/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021.